Tribunal: TJES
Processo: 0000226-28.2021.8.08.9101
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000226-28.2021.8.08.9101

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE NOVA VENECIA - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. APONTADA AGRESSÃO EM ABORDAGEM POLICIAL E CONDUÇÃO DITA INJUSTO E ABUSIVA. VALOR ESTIMADO DA INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE OFÍCIO DO PEDIDO
.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO
SUSCITADO
.

1. A demanda originária objetiva indenização por danos morais, estimada em R$ 499.000,00 (quatrocentos e noventa e nove mil reais), por apontada agressão em uma abordagem policial, e condução ao departamento de polícia, com uso de algemas, dita injusta e abusiva.

2. O juízo suscitado identificou que a quantia pleiteada a título de indenização por dano moral, que serviu de base para a atribuição do valor da causa, revela-se excessiva e discrepante dos valores que têm sido fixados pelos tribunais pátrios em casos similares, quando comprovado o abuso de autoridade em abordagem policial, agressão física e mesmo prisão indevida.

3. O artigo 292, §3º, do Código de Processo Civil, prevê que o
“
juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.

4. Contudo, o inciso V do citado artigo 292 estabelece que, na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor da causa será o valor pretendido na petição inicial.

5. Embora seja possível ao julgador, a quem cabe zelar pela observância das normas cogentes, proceder à correção de ofício do valor da causa, inclusive atraindo a competência absoluta dos Juizados Especiais, não lhe é lícito alterar de ofício o pedido da parte, limitando o valor indenizatório pretendido, e, por conseguinte, o valor da causa, para fins de alteração da competência.

6. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência do juízo suscitado para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado nos autos do processo tombado sob o nº 0003424-73.2019.8.08.0038, que tem como suscitante o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Nova Venécia/ES,

e como suscitado o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da mesma Comarca.

De um lado, o Juízo suscitado verificou que o valor atribuído à causa pela parte autora, a título de indenização por danos morais, no importe de 500 (quinhentos) salários mínimos, excede em muito os valores comumente fixados pela jurisprudência pátria em casos semelhantes, promovendo, assim, de ofício, a correção para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a subsequente declaração da sua incompetência absoluta.

Por outro lado, o Juízo suscitante aduziu que
“
o valor da causa dos presentes autos ultrapassa demasiadamente a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, cujo valor é de até 60(sessenta) salários mínimos, conforme preconiza o art.2º da Lei 12.153/200
9
”.

Registra-se, de início, que a demanda originária, tombada sob o nº 0003424-73.2019.8.08.0038, foi ajuizada por
ROBSON PIRES
em face do

ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, objetivando indenização por danos morais, estimada em R$ 499.000,00 (quatrocentos e noventa e nove mil reais), por apontada agressão em uma abordagem policial, e condução ao departamento de polícia, com uso de algemas, dita injusta e abusiva.

Foi atribuído à causa o valor indenizatório pleiteado (fl. 20), sendo que, na contestação, um dos capítulos impugnados, pelo princípio da eventualidade, foi o valor da indenização pleiteada, com destaque dos parâmetros para fixação do
quantum
, que deve ser razoável e não pode representar enriquecimento sem causa do suposto lesionado (fl. 48).

Nesse contexto, o juízo suscitado identificou que a quantia pleiteada a título de indenização por dano moral, que serviu de base para a atribuição do valor da causa, revela-se excessiva e discrepante dos valores que têm sido fixados pelos tribunais pátrios em casos similares, quando comprovado o abuso de autoridade em abordagem policial, agressão física e mesmo prisão indevida.

Diante disso, constatando que o valor da causa não obedece aos parâmetros legais, por exceder em muito os valores comumente fixados para situações semelhantes, o juízo suscitado modificou o valor da causa para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e, em decorrência do disposto no artigo 2º, da Lei nº 12.153/2009, declinou a competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca, ora suscitante (fl. 73).

O artigo 292, §3º, do Código de Processo Civil, prevê que o
“
juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.

Contudo, o inciso V do citado artigo 292 estabelece que, na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor da causa será o valor pretendido na petição inicial.

Nesse contexto, embora seja possível ao julgador, a quem cabe zelar pela observância das normas cogentes, proceder à correção de ofício do valor da causa, inclusive atraindo a competência absoluta dos Juizados Especiais
1
, não lhe é lícito alterar de ofício o pedido da parte, limitando o valor indenizatório pretendido, e, por conseguinte, o valor da causa, para fins de alteração da competência.

Anota-se que, no caso, não houve nenhuma renúncia da parte ao valor que supera o importe de 60 (sessenta) salários mínimos, de modo que, superando esse valor o pedido indenizatório, não há que se falar em competência do juizado especial.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar a demanda originária tombada sob n° 0003424-73.2019.8.08.0038 o douto Juízo suscitado da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
2
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL COMUM E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - FIES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR DADO À CAUSA SUPERIOR AO LIMITE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS, PORÉM NÃO-CORRESPONDENTE AO CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. VALOR RETIFICADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO FEDERAL COMUM. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. 1. A competência dos Juizados Especiais Federais é absoluta e fixa-se, em regra, pelo valor da causa. 2. O valor da causa pode ser motivadamente alterado de ofício quando não obedecer ao critério legal específico ou encontrar-se em patente discrepância com o real valor econômico da demanda, implicando possíveis danos ao erário ou a adoção de procedimento inadequado ao feito. Precedentes: REsp. Nº 726.230 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 25.10.2005; REsp. Nº 757.745 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 23.8.2005; AgRg no Ag 240661 / GO, Terceira Turma, Rel. Min. Waldemar Zveiter, julgado em 04/04/2000; REsp 154991 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 17/09/1998. 3. Para efeito de análise do conflito de competência, interessa o valor dado à causa pelo autor. Embora seja possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. Ocorrendo a modificação, reavalia-se a competência. Precedentes: CC Nº 96.525 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 27.8.2008; CC Nº 92.711 - SP Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 27.8.2008. 4. Não obstante a admissibilidade, em tese, de ser processada e julgada perante o Juízo Federal Comum, no caso específico dos autos, o valor da causa foi fixado, de ofício, em quantia que está dentro do limite de até sessenta salários mínimos, o que atrai a competência do Juizado Especial Federal. 5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juizado Especial Federal, ora suscitante. (CC n. 97.971/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 17/11/2008.)

2
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.